Tribunal: CARF
Processo: 17883.000277/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000277/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
BMB MODE CENTER IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. NÃO
ARRECADAR A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL (CFL 59).
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui
infração à lei previdenciária.
VALOR DA MULTA. COMPETÊNCIA DA VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO.
O valor da multa deverá respeitar a norma legal quando do exercício
fiscalizado, respeitando a irretroatividade da norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa aplicada de R$ 1.254,89 para
R$ 1.035,92, conforme previsto na MPS no 479 de 07/05/2004. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da
Silveira (presidente), que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000277/2008-11
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000277/2008-11

Relatório
Tratou-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.167.410-7) lavrado contra a
Recorrente por ter a mesma deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos seus segurados, infringindo, assim, o disposto no artigo 30, inciso I, alínea "a",
da Lei n° 8.212/91, e art. 4° da Lei 10.666/03, c/c artigo 216, inciso I, alínea "a", do Decreto n°
3.048/99.
De acordo com o "Relatório Fiscal da Infração" de fl. 30, a Recorrente não
arrecadou as contribuições de todos os segurados contribuintes individuais a seu serviço
(retenção de 11%), conforme demonstram os recibos de pagamentos juntados ao AI, por
amostragem (fls. 34-48), onde não constam as retenções de 11% sobre os pagamentos efetuados
aos profissionais autônomos que lhe prestaram serviço.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 32), a multa foi
aplicada no valor de R$ 1.254,89, conforme artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 283,
inciso I, alínea "g" e artigo 373, ambos do RPS, cujo valor mínimo foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Não ocorreram quaisquer das circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas,
respectivamente, nos artigos 290 e 291, do Decreto n° 3.048/99.
Intimada, a Contribuinte apesentou impugnação (fls. 56-74), acompanhada de
documentos (fls. 76-190).
Em julgamento pela DRJ (fls. 222-232), restou mantido o lançamento da multa
aplicada, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARRECADAR
AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS.
CARACTERIZAÇÃO.
NÚMERO
DE
OCORRÊNCIAS
DA
INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. FATOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos seus segurados.
A caracterização da infração, ou a gradação do valor da multa, em decorrência da falta
do desconto das contribuições dos segurados por parte da empresa responsável,
independe do número de ocorrências do ilícito.
Descabe cogitar a ocorrência do bis in idem quando duas ou mais autuações tenham
como pressupostos fatos substancialmente diversos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 244-252), no qual
atacou a decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000277/2008-11

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 244-252) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
A aplicação da multa (CFL 59) em discussão foi fundamentada no artigo 20,
inciso I, alínea a, da Lei no 8.212/1991, que dispõe sobre a Seguridade Social, como destaco
abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

Também, previsto no artigo 283, inciso I, alínea g, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;

Por sua vez, destaco do lançamento (fl. 02):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea “a”, e
alterações posteriores e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4o, "caput” e no Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216,
inciso I, alínea “a”.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000277/2008-11

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, inciso I, alínea “g” e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 1.254,89
UM MIL E DUZENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE
CENTAVOS

Nos autos em apenso (autos no 17883.000277/2008-11), quando do retorno da
diligência (fls. 204-206), a Contribuinte Recorrente assim afirmou:
[...] Os recibos juntados (...) comprovam apenas que houve prestação de serviços por
parte de algumas pessoas físicas, as quais são nominadas de contribuintes individuais
para fins previdenciários.
De fato, o serviço foi prestado e os prestadores receberam por ele.
Entretanto, cabe destacar que além do caráter eventual da prestação dos serviços, estes
não se enquadram no rol taxativo das atividades que ensejam a retenção [...]

E esse foi o entendimento quando do julgamento pela DRJ:
13. Ao que nos parece, quando da manifestação da impugnante, após a conclusão da
diligência em que esta foi devidamente cientificada dos recibos de fls. 17/24, que fazem
prova quanto à ocorrência do ilícito, restou incontroversa a materialidade do fato, senão
vejamos o que a própria defendente expressamente declara:

Neste sentido, não merece qualquer reforma a decisão atacada.
Todavia, melhor sorte merece a Contribuinte Recorrente quanto ao valor aplicado
da multa.
Aqui, o valor da multa de R$ 1.254,89 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) foi fundamentado na Portaria Interministerial MFS/MF n° 77/2008, de
11 de março de 2008:
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
De acordo com o disposto no artigo 283, inciso I, alínea "g", do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91, a multa aplicada corresponde a R$ 1.254,89 (hum mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos), tendo em vista a atualização determinada pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11 de março de 2008, artigo 8o, inciso V,
publicada no D.O.U. de 12/03/2008, conforme previsto no artigo 373 do citado RPS.

E, assim prevê a citada MFS:
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000277/2008-11

oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);

Destaco o previsto no caput da indicada Portaria que o valor lançado seria a partir
de 1o de março de 2008.
Acontece que a fiscalização foi em relação ao exercício de 2004, conforme
constou no Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF (fl. 14):
A documentação relacionada, relativa ao período de 01/2004 a 12/2004, e a todos os
estabelecimentos da empresa, inclusive obras de construção civil, deverá ficar à
disposição desta Fiscalização, no endereço RUA LUCIO BITTENCOURT, 73 - 1°
ANDAR - Bairro VILA SANTA CECILIA - VOLTA REDONDA/RJ, a partir de
27/06/2008 às 10 horas e 30 minutos, e durante todo o desenvolvimento do
procedimento fiscal. A referida documentação deverá, ainda, ser liberada com vistas à
extração de cópias reprográficas, destinadas à instrução processual, podendo, também, o
sujeito passivo, se preferir, fornecer as cópias que se fizerem necessárias.

Assim, o valor da multa a ser aplicada deveria ser o vigente quando do exercício
e, no presente caso (ano 2004), seriam as Portarias MPS n° 727 de 30/05/03 e Portaria MPS no
479 de 07/05/2004:
MPS no 727/2003
Art. 13. O responsável por infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada,
está sujeito, a partir de 1o de junho de 2003, conforme a gravidade da infração, a multa
variável de R$ 991,03 (novecentos e noventa e um reais e três centavos) a R$ 99.102,12
(noventa e nove mil cento e dois reais e doze centavos).

MPS no 479/2004
Art. 8o A partir de 1o de maio de 2004:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.035,92 (um mil trinta e cinco
reais e noventa e dois centavos) a R$ 103.591,44 (cento e três mil quinhentos e noventa
e um reais e quarenta e quatro centavos);

No presente caso, a multa não pode ser fragmentada por competência, mas sim a
sua aplicação pelo valor ao final do exercício (ano 2004).
Neste caso, merece provimento pela aplicação da multa prevista na MPS no 479
de 07/05/2004, artigo 8o, inciso V, no valor de R$ 1.035,92, pela ausência de agravantes
conforme constou no relatório fiscal.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000277/2008-11

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para a aplicação da multa no valor de R$ 1.035,92, conforme previsto na MPS no 479 de
07/05/2004.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital